Tribunal: TJDFT
Processo: 0738908-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738908-52.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALDO AIRES NOLETO NETO, ALEONIRA E SILVA DE FREITAS, ANA CHRISTINA MARINHO MARQUES DA SILVA, ANA MARIA VASCONCELLOS DE CARVALHO CHAGAS, ANDREIA DE JESUS SANTOS KIFER, ANTONIA MARIA BARBOSA DE ARAUJO LOPES, BENEDITO ANTONIO DE OLIVEIRA, CARMEN LUCIA DA COSTA COELHO GUERARD, CLAUDIO NOGUEIRA AUCELIO, DENISE DE CARVALHO SILVA VARGAS, EDENIA GOMES DE MIRANDA COSTA, ELVI MARI MACIEL MATTOS, ESTHER GILDA DREFAHL, FATIMA LEONEL BARBOSA NUNES, FLORISA AIRES DE MATOS, GIOVANNI FIALHO NETTO, IVONNILSON BRITO GUIMARAES, JOSE ARMANDO PEREIRA DA SILVA, JOSE LOPES DOS REIS, JOSE RENATO DA SILVA, KATHIA MARIA CANTUARIA PEREIRA DA SILVA, LISETE REY CARNEIRO, LUIS ANTONIO SVIECH, LUZANIRA FONTENELE PARENTE, MARCIA MARIA MORAES MUNIZ, MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA, MARIA JOSE DE SOUSA, MARIA LUCIA FEITOSA BRAGA SOUSA, MARILDA HELENA BREGLIO DE VASCONCELOS, VERONICA MARIA ALMEIDA CAMPOS, WILMA TRINDADE DE ASSIS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista o conteúdo e o objeto dos embargos de declaração interpostos por ALDO AIRES NOLETO NETO E OUTROS (ID 19303982), intime-se a parte embargada (BANCO DO BRASIL SA) para lhe possibilitar, caso queira, o oferecimento de resposta aos declaratórios, de acordo com o disciplinado no art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Após, com ou sem manifestação da parte interessada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos declaratórios. Brasília, 3 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator